Tribunal: STF
Processo: ARE 1434005
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se da Petição nº 6.965/2024, denominada como agravo regimental, interposta por Edmea de Souza Gomes Brustello contra acórdão da Segunda Turma da Suprema Corte que, em síntese, negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática em que não se conheceu do agravo manejado para impugnar a decisão que não admitiu o recurso extraordinário.



    O acórdão agravado está assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. Realização de sustentação oral no julgamento do agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Não cabimento. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. É incabível sustentação oral em sede de agravo interno contra decisão proferida no agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Os embargos declaratórios opostos contra esse acórdão foram rejeitados.



    A peticionante, insistindo nas razões expostas nos recursos anteriores, formula pedido de reconsideração da decisão com atribuição de “efeito modificativo ao acórdão (decisão) de 24 de janeiro de 2024 e determine apenas a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, conforme decisões recente de lavra dos Ministros EDSON FACHIN e LUIZ FUX, e da SEGUNDA TURMA NOS AUTOS DA ARE 1.421.920 EM Embargos de Declaração em decisão unânime - RE 1.467.909/SP DE RELATORIA DE VOSSA EXCELÊNCIA.” 



    Examinados os autos, decido. 



    É pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado do Suprema Tribunal Federal. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL. Não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma da Corte. De outra parte, em se tratando de erro grosseiro, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração. Agravo regimental não conhecido” (AI nº 760.111/PR-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 21/10/11).



    “RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Acórdão de Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido. Precedentes. Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém, contra acórdão de Turma ou do Plenário” (AI nº 748.383/GO-AgR-ED-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 1º/2/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. 2. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração: erro grosseiro” (RE nº 451.018/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11/9/09).



    “Agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra acórdão de Turma do STF. Agravo regimental incabível. Precedentes. 3. Agravo regimental a que não se conhece” (AI nº 586.359/RN-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 18/4/08).



    Ressalte-se que a jurisprudência do STF sequer admite a conversão do recurso em embargos declaração, conforme se extrai dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Recurso contra acórdão de turma do STF. Agravo regimental incabível. 3. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Erro grosseiro. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (Rcl nº 19.979-AgR-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTOU NÃO CABER AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO OU DE TURMA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ERRO GROSSEIRO. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (RE nº 117.809-ED-AgR/PR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/8/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL. Não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma da Corte. De outra parte, em se tratando de erro grosseiro, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração. Agravo regimental não conhecido” (AI nº 760.111/PR-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 21/10/11).



    Ante o exposto, por se tratar de recurso manifestamente incabível, não conheço do agravo regimental e determino à Secretaria Judiciária da Suprema Corte que certifique o trânsito em julgado do acórdão publicado no DJe de 27/2/24 e, na sequência, providencie a baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente